Tribunal: TJES
Processo: 0000177-51.2022.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-51.2022.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. T
RÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
TEMA 585/STJ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ATINENTE À EXECUÇÃO.
H
ONORÁRIOS
DEFENSOR DATIV
O
. FIXAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.

R
edução da pena intermediária fixada sob o argumento de que fora reconhecida em favor
do apelante
a atenuante da confissão espontânea.
Ao entender que a multirreincidência do réu constitui uma circunstância de maior relevância em comparação à confissão espontânea (devidamente reconhecida), o magistrado agiu com acerto ao não realizar a compensação integral, aumentando a pena do recorrente, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 585.

2.
Redução da pen
a de multa diante da hipossuficiência econômica do apelante.
Não é cabível o pedido de redução da pena de multa cominada com base na hipossuficiência econômica, pois sua fixação decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la em patamar inferior, em observância ao princípio da legalidade. Assim, respeitado o critério trifásico de dosimetria e guardada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a multa cominada deve ser mantida.

3.
C
oncessão da Justiça Gratuita.
Conforme entendimento adotado por esta egrégia Câmara Criminal, delega-se ao Juízo da Execução, a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita, com a suspensão de exigência do pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação.

4.
Honorários advocatícios.
O defensor dativo tem direito à fixação de honorários advocatícios pela atuação em Segunda Instância.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000177-51.2022.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE - ES30417

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
MARCOS PAULO DOS SANTOS BARBOSA
, contra a sentença de fls. 255/259, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (
em razão da reincidência
), a ser cumprida em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, ressalto que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não foram contestadas, limitando-se a defesa, a requerer:

1 = a redução da pena intermediária em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea;

2 = a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal em razão da hipossuficiência econômica do apelante;

3 = a concessão do benefício da justiça gratuita; e

4 = a fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 14 de março de 2022, no Centro, Conceição da Barra/ES, o apelante foi flagrado pelos policiais enquanto trazia consigo e guardava 1.200 (mil e duzentas) pedras de “crack”, destinadas ao comércio de entorpecentes.

Passo, então, à análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

A
respeito da aplicação da atenuante
da confissão espontânea,
o pedido da defesa não deve prosperar, pois, ao entender que a multirreincidência constitui uma circunstância de maior relevância em comparação à confissão espontânea, o magistrado agiu com acerto ao não realizar a compensação integral, aumentando a pena do recorrente, em consonância com o Tema 585 do STJ.

De fato, ao consultar o processo de execução penal nº 2000166-29.2020.8.8.0024, mais especificamente o documento presente no movimento 193.1 do SEEU, constato que o apelante é multirreincidente, o que impede não apenas a redução da pena na segunda fase da dosimetria, mas também a compensação integral da atenuante e da agravante em questão.

No que concerne ao pleito de diminuição da pena de multa diante da hipossuficiência econômica do apelante
, não há como provê-lo.

Eventual condição de hipossuficiência não é motivo suficiente a excluir da condenação a pena de multa ou reduzi-la para patamar diverso daquele estabelecido pelo critério trifásico de dosimetria, porquanto não há disposição legal nesse sentido.

Como cediço, os artigos 49 e 50 do Código Penal preveem apenas que a condição econômica do réu seja considerada na fixação do valor dos “dias-multa”, que, no caso, guardam proporção com a pena de liberdade.

Q
uanto ao pedido de concessão da Justiça Gratuita,
verifico que não assiste razão à defesa, pois a condenação, ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira do condenado.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários ao Defensor Dativo,
vejo que absolutamente cabível, em virtude da necessária contraprestação pelo trabalho executado.

Considerando o trabalho desenvolvido pelo Dr. ELTON DUARTE, OAB/ES 30.417, nesta Superior Instância, fixo seus honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), sempre lembrando que, esta Corte, possui orientação no sentido de que, a Tabela de Custas da Ordem dos Advogados do Brasil, não vincula a fixação da verba honorária pelos magistrados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

Fixo honorários advocatícios em favor do Defensor Dativo, no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os quais devem ser atualizados desde o termo de nomeação até a data da publicação do presente acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)